Tribunal: TJPA
Processo: 0006433-81.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006433-81.2014.8.14.0028

APELANTE: ERISVALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006433-81.2014.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ERISVALDO BORGES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO TENTADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA READEQUAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006433-81.2014.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ERISVALDO BORGES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ERISVALDO BORGES DOS SANTOS
contra decisão proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I (contra a vítima Nilton Ferrari Filho) e art. 121,
caput
c/c art. 14, II (contra os ofendidos Antonio Cesar de Araújo e Eliezer Barbosa) todos do CPB, a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta nos autos que no dia 22/05/2014, o apelante ceifou a vida da vítima Nilton Ferrari Filho, bem como tentou matar os ofendidos Antônio Cesar Araújo e Eliezer Barbosa.

Segundo a exordial acusatória, na data dos fatos Nilton estava na residência de Claudia Barbosa, ex-mulher do apelante, quando este por ciúmes, fazendo uso de uma espingarda calibre 32, tirou-lhe a vida.

Diante dos fatos acima narrados, iniciadas as diligências em busca do agressor, o sargento Antônio Cesar encontrou o recorrente e passou a negociar sua rendição, momento em o ofensor passou a disparar em sua direção, atingindo-lhe na mão.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença condenatória (Id. 4726812).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando por novo julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos em relação ao crime tentado. Subsidiariamente, requer a reforma da dosagem do apenamento em relação ao delito de homicídio consumado, com a fixação da pena base no mínimo legal (fls. 118/123).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do recurso. (Id. 4726814)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 4727415).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

Cuida-se de Recurso de Apelação, no qual a Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri em relação ao crime de tentativa de homicídio é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Sustenta que o laudo pericial de fls. 35 atestou que a vítima não correu risco de vida, razão pela qual infundado o veredicto condenatório na capitulação proposta.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Ao que se apurou, os disparos de espingarda feitos pelo recorrente foram direcionados à vítima, chegando a atingi-la em uma das mãos e, só cessaram, porque a vítima aproveitou o momento em que o agressor recarregava sua arma para reagir, desarmando-o.

Vale ressaltar que mesmo que a ação não tenha causado maiores danos ao ofendido, não se pode ignorar que houve uma tipologia de homicídio tentado.

Neste contexto, pela teoria objetiva adotada pelo Código, tal conduta é punível com uma pena menor do que o crime consumado, ou seja diminuída de 2/3 (dois terços), considerado a não-ocorrência do resultado lesivo.

Ademais, o Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual reconhece a instituição do júri e assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da soberania de seus veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Afinal, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Desta forma, diante de tais fatos, inviável acolher a tese de provimento jurisdicional contrário à prova dos autos.

2.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento em relação ao crime de homicídio consumado, reputando lesão ao princípio da proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum de pena fixado.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“(...)
A
culpabilidade é alta, ou seja, repudia-se socialmente a conduta de matar seu conhecido, parceiro de bebedeira, com um disparo de arma de fogo, tipo cartucheira, à curta distância.

Não constam antecedentes criminais.

A personalidade e conduta social do agente não restaram concluídas nos autos, não podendo serem ponderadas negativamente.

O motivo do crime decorreu do ciúme, torpe, mas que não será considerado para evitar o
bis in idem
, uma vez que tal circunstância foi utilizada para qualificar o delito.

As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra o acusado, devendo ser mais gravemente punido o ato de efetuar um disparo de arma de fogo no pescoço da vítima, à “queima-roupa”, após ter tido tempo para repensar sua conduta durante o momento em que foi buscar tal arma de fogo, prepara-la e aproximá-la do pescoço da vítima.

Consta que acusado e vítima eram conhecidos, bebiam juntos e, em, certo momento, ocorreu uma divergência que culminou no disparo fatal.

As consequências do crime não revelam maiores considerações prejudiciais, já se punindo a morte pelo preceito secundário do tipo penal.

Consta que a vítima teria provocado o acusado, desafiando-o a efetuar o disparo de sua cartucheira.

Diante das circunstâncias acima analisadas
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.” [
grifei
]

No caso dos autos, observo que a fundamentação exposta na primeira fase da individualização do apenamento mostra-se irretocável.

Ter o apelante se utilizado de arma de grosso calibre, disparando-a a curtíssima distância, cumulado as características de tempo, espaço e modo de execução do delito visto como um todo, é motivação suficiente à autorizar a inversão da polaridade das circunstâncias negativadas na hipótese.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente as circunstância judiciais no caso dos autos não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[2]
desta Corte.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 12/07/2022